Tribunal: TJDFT
Processo: 0740843-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENDENTE. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente acusado de homicídio qualificado, com alegação de excesso de prazo na instrução processual, considerando que o paciente está preso há mais de 200 dias sem conclusão da instrução.
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado por motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou a defesa da vítima, em via pública, além do risco de reiteração delitiva.
3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois, apesar da demora, não há desídia ou inércia do juízo. A complexidade do feito, o volume de diligências e a atuação das partes justificam o prazo, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, especialmente considerando a gravidade dos fatos e o histórico delitivo do paciente.
5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para garantir a segurança pública e evitar a reiteração delitiva.
6. Ordem denegada.